Tribunal: TJDFT
Processo: 0700620-23.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Ronaldo Adriano Bonoto Monteiro, representado pela curadoria especial (Defensoria Pública do Distrito Federal), contra a sentença (Id. 17022814) proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina-DF que julgou o pedido procedente. Na origem, Maria Lionete Sousa Medeiros ajuizou ação submetida ao procedimento comum com a finalidade de compelir o réu à reparação dos prejuízos materiais suportados em razão do descumprimento de contrato de compra e venda verbal firmado entre as partes, tendo por objeto o veículo automotor especificado na petição inicial. Narrou que assumiu a obrigação de entregar o veículo e que Ronaldo Adriano Bonoto Monteiro assumiu a obrigação de pagamento consistente na entrega de materiais de construção, além de ter se obrigado ao pagamento dos débitos alusivos ao veículo, anteriores à formalização do contrato, como licenciamento, seguro obrigatório e IPVA. Explicou que foi pactuado o preço de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), mas Ronaldo Adriano forneceu materiais de construção no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Acrescentou também que o réu repassou o veículo para terceiro sem a documentação correspondente e sem efetivar o pagamento integral da contraprestação pactuada. Inicialmente, a autora postulou a rescisão do contrato de compra e venda com a consequente restituição do veículo. Ocorre que após a apresentação de emenda à inicial, voluntariamente, Maria Lionete informou ter obtido a posse do veículo e que efetuou o pagamento de despesas alusivas ao aludido veículo (gastos para retirada do veículo do depósito do DETRAN/DF, débitos de IPVA, seguro obrigatório, taxa de licenciamento e multas), inclusive o conserto de avarias, no valor total de R$ 16.245,83 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos).. Em razão dos referidos fatos, postulou a condenação do réu ao pagamento da quantia de R$ 16.245,83 (dezesseis mil, duzentos e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos). Decorrida a marcha processual foi proferida sentença, popr meio da qual o pedido foi julgado procedente, tendo em vista a comprovação das despesas informadas na petição inicial (Id. 17022814). Em suas razões recursais (Id. 17022820) o apelante alega, em síntese, que a indenização pelas despesas relativas ao veículo dependeria da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes. Afirma também que a recorrida deve restituir o valor pago pelo ora recorrente, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensando-se o crédito da recorrida com o preço parcialmente adimplido pelo recorrente. Nesse contexto, requer a reforma da sentença para que seja determinada a compensação do crédito da apelada com os valores gastos pelo ora apelante para aquisição do veículo. O recorrente está dispensado do recolhimento do valor referente ao preparo recursal, pois está representado pela Defensoria Pública que está a exercer a curadoria especial. A apelada ofereceu contrarrazões, ocasião em que pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 17022825). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, convém ressaltar que a contestação foi apresentada pela Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadora Especial dos interesses da parte Ronaldo Adriano Bonoto Monteiro. Na referida peça de defesa, os fatos alegados pela autora, ora apelada, na petição inicial foram contestados por negativa geral, com fundamento no art. 341, parágrafo único, do CPC. No âmbito recursal, no entanto, o apelante alega que a indenização pelas despesas relativas ao veículo depende da rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, de modo que as partes devem retornar ao estado anterior à celebração do negócio jurídico. Afirma, por conseguinte, que a recorrida deve ser compelida a restituir o valor adimplido pelo recorrente, ou seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensando-se o crédito da recorrida com os valores adimplidos pelo recorrente. A despeito da defesa oferecida ter sido por negativa geral, as alegações alinhadas na apelação consistem em inovação recursal, uma vez que não dizem respeito às exceções previstas no art. 342 do CPC. Além disso, nos termos do art. 1013 do CPC, que evidencia o efeito devolutivo, a interposição de apelação devolverá ao Tribunal somente as matérias impugnadas que foram suscitadas e discutidas no curso do processo na origem. Assim, as questões de fato não alegadas na contestação e, portanto, não submetidas à apreciação do Juízo de primeira instância, não podem ser julgadas por este Tribunal de Justiça. É sabido que a ré, ora apelante, é representada pela Curadoria Especial que, nos termos do art. 341, parágrafo único, do CPC, não está submetida ao ônus da impugnação específica. Por essa razão, goza da faculdade de contestar os termos da petição inicial por negativa geral, sem que as alegações de fato não impugnadas sejam presumidas verdadeiras. Reitere-se que essa peculiar prerrogativa não exime a Curadoria Especial de observar a necessária correspondência que deve haver entre o teor de sua resposta e os respectivos fundamentos de eventual futuro recurso. Ressalte-se que a prerrogativa da contestação por negativa geral, prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC, em regra, não afasta o dever de alegar na referida peça processual toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia (art. 336 do CPC). É necessário ressaltar também que as alegações deduzidas em apelação poderiam ter sido suscitadas na contestação, independentemente da utilização, pela Defensoria Pública, da prerrogativa da negativa geral. Diante desse cenário, precebe-se no presente caso que o apelante pretende veicular matéria nova, mas deve ser ponderados os efeitos da preclusão consumativa, nos moldes do art. 336 do CPC, diante do risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da ausência de caracterização de fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal Nesse sentido, observem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS LOCATÍCIOS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL. IMPUGNAÇÃO APENAS EM SEDE RECURSAL. TESE INOVADORA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 341, parágrafo único CPC/2015, a Curadoria de Ausentes não está submetida ao ônus da impugnação especifica dos fatos, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral. Contudo, conforme estabelecido no art. 336 CPC/2015, não está desobrigada de alegar na contestação toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da controvérsia posta nos autos. 2. O recurso de apelação transfere ao órgão ad quem o conhecimento de matérias que já tenham sido suscitadas e objeto de decisão no juízo a quo. 3. Assim, a inovação nos fundamentos em sede recursal viola o princípio "tantum devolutum quantum appellatum", previsto no art. 1.013 CPC/2015, sem falar que constitui evidente inovação recursal, consoante art. 1.014 CPC/2015, criando óbice à apreciação do recurso, sob pena de configurar supressão de instância e de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. 4. Recurso improvido. (Acórdão 1247770, 07041268720178070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 28/5/2020.) (Ressalvam-se os grifos). PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. HERDEIROS. CURADORIA DE AUSENTES. USUCAPIÃO COMO MATÉRIA DE DEFESA. QUESTÃO NÃO CONHECIDA. INOVAÇÃO RECURSAL NÃO PERMITIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO VERBAL. EXISTÊNCIA RECONHECIDA. RESILIÇÃO UNILATERAL PELO COMODANTE. CONSTITUIÇÃO EM MORA. CITAÇÃO VÁLIDA. ESBULHO. POSSE INJUSTA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Se a parte, à ocasião da contestação, não aventa a questão relativa à usucapião extraordinária e ordinária do bem como matéria de defesa hábil a se contrapor a pretensão autoral de reintegração de posse, apenas apresentando defesa por negativa geral, por intermédio da Curadoria Especial, revela-se descabida a apreciação de tais argumentos arrazoados apenas no recurso de apelação. Isso porque, malgrado não se imponha à Curadoria de Ausentes o ônus da impugnação específica, não lhe é permitida a impugnação, apenas nas razões recursais, de questões não deduzidas e apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar supressão de instância e de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. É válida a citação por edital realizada somente após constatação de que a parte ré não foi encontrada nos endereços informados nos autos, inclusive após pesquisas aos sistemas disponíveis ao Juízo (BACENJUD, INFOJUD, RENAJUD e SIEL). 3. Em razão do princípio da saisine, encartado no art. 1.784 do CC, a posse dos bens do autor da herança transmite-se aos herdeiros, imediatamente, na data em que ocorre a morte. 4. Reconhecido o comodato por tempo indeterminado, é cabível a sua resilição unilateral, desde que o comodante realize a notificação do comodatário. Não demonstrada a regular denúncia do contrato mediante notificação, a constituição em mora do réu se deu por meio da citação válida, momento a partir do qual, inclusive, são devidos aluguéis (art. 582 do CC). 5. Comprovada a existência de posse, ainda que indireta pelos herdeiros do veículo, e, bem assim, levando em consideração que, a partir da citação, sem a necessária devolução do bem, houve a configuração de esbulho possessório, justifica-se o pedido de reintegração de posse. 6. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. (Acórdão 1246832, 00026437620168070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 13/5/2020.) (Ressalvam-se os grifos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. REVELIA. CURADORIA ESPECIAL. NEGATIVA GERAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PROVA ESCRITA. 1. O ônus da impugnação específica não pode ser imposto à Defensoria Pública, ao atuar como curadora de ausentes, pois nesse caso tem a faculdade de oferecer contestação por negativa geral. No entanto, não se exime do dever de alegar toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da causa, de acordo com o art. 336 do CPC. 3. A apelação que veicula matéria não discutida no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal, pois ao contrário restaria caracterizada a supressão de instância. Há ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente diante da ausência de veiculação de fato novo ou de evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 4. Assim, diante da realização de citação ocorreu por edital, a Curadoria Especial pode ofertar contestação por negativa geral, prerrogativa prevista no art. 341, parágrafo único, do CPC, o que afasta os efeitos da revelia. 5. O ajuizamento da ação monitória, instruída com cópia do contrato celebrado entre as partes, histórico escolar da devedora, ficha financeira das parcelas em atraso e planilha atualizada do débito, consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação monitória. 6. Recurso conhecido em parte e desprovido. (Acórdão 1139355, 20160810053887APC, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/11/2018, publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 274/277) (Ressalvam-se os grifos). APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE VALOR DA OBRIGAÇÃO CONDOMINIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. MULTA. JUROS DE MORA. PREVISÃO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. CÓDIGO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.No valor dos encargos condominiais em atraso, deverá ser aplicada correção monetária pelo INPC, multa de 2% (dois por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do vencimento de cada parcela devida, de acordo com a previsão da Convenção de Condomínio, bem como do art. 1336, § 1o, do Código Civil. 2. À Curadoria de Ausentes não se impõe o ônus da impugnação específica, pois goza da faculdade de contestar por negativa geral, sem que as alegações de fato não impugnadas sejam presumidas verdadeiras. No entanto, não se exime do dever de alegar, na contestação, toda a matéria de defesa necessária ao deslinde da causa, de acordo com o art. 336 do CPC. 3. A apelação que veicula matéria não discutida no primeiro grau de jurisdição não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal, pois em caso contrário restaria caracterizada a supressão de instância. Há ainda o risco de ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da estabilidade da demanda, especialmente quando não caracterizado fato novo ou evento de força maior a justificar a pretendida apreciação pelo Tribunal. 4.Apelação do autor conhecida e provida. 5. Apelação da ré não conhecida. (Acórdão no 1048449, 20140111383369APC, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/09/2017, Publicado no DJE: 25/09/2017, p. 168-175) (Ressalvam-se os grifos). Nesse contexto, não é possível conhecer a apelação interposta por Ronaldo Adriano Bonoto Monteiro, por se tratar de nítida inovação recursal. Diante do exposto, deixo de conhecer o recurso. Publique-se. Brasília–DF, 9 de setembro de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator